Tribunal: TJMT
Processo: 1014044-92.2021.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014044-92.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Juros, Causas Supervenientes à Sentença, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), LARANJAL AGROPASTORIL LTDA - CNPJ: 48.239.859/0001-84 (AGRAVANTE), juízes da 2a Turma Recursal Temporária dos Juizados Especiais Cíveis de Mato Grosso, Dra LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA; Dr. LUÍZ APARECIDO BORTOLUSSI Jr e Dra LÚCIA PERUFFO, (AGRAVADO), MARCOS ANTONIO DE SOUZA - CPF: 289.001.701-04 (TERCEIRO INTERESSADO), Estado do Mato Grosso - Procuradoria Geral do Estado (LITISCONSORTES), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), EGRÉGIA TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA (DESA. MARIA EROTIDES KNEIP). AUSENTE JUSTIFICADAMENTE O 1º VOGAL (DES. LUIZ CARLOS DA COSTA).

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO PROFERIDA PELA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS – COMPETÊNCIA DA PRÓPRIA TURMA RECURSAL – SÚMULA 376 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Compete à própria Turma Recursal processar e julgar Mandado de Segurança contra ato proveniente dos Juizados Especiais.

2. Incidência da Súmula 376 do STJ.

3. A expressão ato de juizado contida na súmula 376 do STJ abrange tanto às decisões singulares quanto às decisões colegiadas por eles proferidas.

4.
Recurso de Agravo Regimental Desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Recurso de Agravo Interno interposto por
LARANJAL AGROPASTORIL LTDA
em face da decisão unipessoal que reconheceu a incompetência deste Sodalício e determinou a remessa da Ação de Mandado de Segurança à Turma Recursal dos Juizados Especiais.

Afirma ocorrência de violação aos art. 17-B, inciso I, alínea “b” do Regimento Interno do Tribunal de Justiça e art. 144, II, do CPC.

Sustenta que a aplicação do art. 39 da Lei nº 9.099/95 representa controle de competência dos Juizados Especiais, o que atrai a competência deste Sodalício para processar a ação mandamental, conforme precedente do STJ (RMS 48.259/PA).

Contrarrazões apresentadas no Id. 173730673.

Não há manifestação da d. Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A questão central a ser decidida no presente Recurso é saber se a Turma de Câmara Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo é competente ou não para processar e julgar Ação de Mandado de Segurança contra decisão da Turma Recursal dos Juizados Especiais.

O dispositivo regimental questionado pelo Agravante possui a seguinte redação,
in verbis:

Art. 17-B – Às Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo competem:

I – Processar e julgar:

b) os
mandados de segurança
singular e coletivo e o habeas data contra atos do Governador do Estado, da Mesa da Assembléia Legislativa, do Tribunal de contas e de seus membros, do Procurador-Geral da Justiça e respectivos Conselhos superiores, dos Secretários de Estado, atos de Juiz de Primeira Instância, em matéria de direito público, Procurador-Geral do Estado, Procurador-Geral da Defensoria Pública, do Comandante-Geral da Polícia Militar e do Diretor-Geral da Polícia Civil, e seus respectivos Conselhos Superiores, Promotores de Justiça, do Juiz auditor, do Conselho da Justiça Militar e, excepcionalmente,
das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Cíveis
, em caso de teratologia; (NEGRITEI)

Ao reler a referida previsão regimental, penso que esta encontra-se em dissonância com a jurisprudência dos tribunais superiores, mormente em relação à Súmula 376 do STJ, a qual preconiza competir à própria Turma Recursal processar e julgar Mandado de Segurança contra ato proveniente dos Juizados Especiais, que assim está redigida,
in verbis:

Compete a turma recursal processar e julgar o mandado de segurança contra ato de juizado especial.

Mais recentemente, o STJ reafirmou a aplicação da súmula acima mencionada, explicando que a competência dos Tribunais de Justiça para processar e julgar Mandado de Segurança proveniente de Juizados Especiais somente ocorre quando o objeto da ação mandamental é a COMPETÊNCIA dos Juizados Especiais.

De outro norte, visando a ação mandamental o CONTROLE do ato judicial dos Juizados Especiais, a competência passa a ser da própria Turma Recursal.

Trago, à título de ilustração o seguinte aresto julgado recentemente pelo STJ,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPUGNAÇÃO DE DECISÃO JUDICIAL PROFERIDA NO ÂMBITO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. TURMA DE RECURSOS. CONTROLE DE COMPETÊNCIA. SÚMULA N. 376/STJ. DISCUSSÃO SOBRE INCLUSÃO DA UNIÃO COMO LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO EM DEMANDA RELATIVA À CONCESSÃO DE MEDICAMENTO. RECURSO ORDINÁRIO PROVIDO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. I - Na origem, trata-se de mandado de segurança contra pronunciamento judicial da 1ª Turma Recursal do Estado de Santa Catarina, que determinou a intimação da autora, no âmbito de ação de fornecimento de medicamento, para incluir a União no polo passivo como litisconsorte necessário, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito. No Tribunal a quo, a segurança foi denegada. Nesta Corte, em decisão monocrática de minha lavra, deu-se provimento ao recurso ordinário interposto com fundamento no art. 105, II, b, da Constituição Federal. II -
Nesse sentido, consoante esclarecido, nos termos do Enunciado Sumular n. 376/STJ, em regra, "compete à turma recursal processar e julgar o mandado de segurança contra ato de juizado especial". Por outro lado, excepcionalmente, o conhecimento da impetração de mandado de segurança competirá aos tribunais de justiça no exercício do controle de competência dos juizados especiais
(RMS n. 48.413/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/6/2019). (...) VII - Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no RMS n. 67.753/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022.) (NEGRITEI)

Ao analisar o acórdão impugnado (Id. 96837951), verifica-se que o caso que originou o referido recurso é proveniente de acidente de trânsito, o qual, segundo jurisprudência dos Juizados Especiais, não está limitado ao teto dos 40 (quarenta) salários mínimos, pois tal exceção é prevista em lei.

Logo, não há falar em controle de competência dos Juizados Especiais, mas sim questionamento do próprio ato sentencial.

Deixo de adentrar no questionamento acerca da decisão impugnada ser teratológica ou não, pois a análise da competência, de acordo com a lógica processual, antecede à análise do mérito.

Logo, a competência para processar e julgar o presente Mandado de Segurança é da Turma Recursal.

No que tange à alegado ofensa ao art. 144, II, do CPC, o qual não poderia a Turma Recursal analisar a presente ação mandamental, posto que haveria impedimento dos Magistrados, saliento que o próprio Superior Tribunal de Justiça já esclareceu quanto ao alcance da Súmula nº 376, ao estabelecer que a expressão “ato de juizado” contida no verbete sumular abrange tanto às decisões singulares quanto às decisões colegiadas por eles proferidas.

Trago à colação, à título de ilustração, o seguinte aresto do STJ,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCOMPETÊNCIA. SÚMULA N. 376/STJ. 1. Os tribunais de justiça estaduais não possuem competência para rever decisões de turma recursal de juizado especial. 2. A expressão "ato de juizado especial" inserida na Súmula n. 376/STJ alcança tanto as decisões singulares quanto as colegiadas daquele juizado, sendo, portanto, desinfluente, para enquadramento sumular, o fato de o mandamus atacar "acórdão unânime" de turma recursal. 3. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no RMS nº 45.388/SC. Órgão Julgador: Terceira Turma. Relator: Ministro João Otávio de Noronha. Publicação: 14/5/2015).

No mesmo sentido, é a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

AGRAVO INTERNO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - IMPETRADO CONTRA ATO PRATICADO PELA TURMA RECURSAL ÚNICA - INCOMPETÊNCIA DESTA CORTE - AUSÊNCIA DE NOVOS FATOS E ARGUMENTOS CAPAZES DE ALTERAR A DECISÃO MONOCRÁTICA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Não tendo sido apresentado novos fatos ou argumentos capazes de demonstrar a possibilidade de conhecimento do mandado de segurança, não há o que se falar no provimento do agravo interno. 2. Incompetência absoluta do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso em apreciar o referido mandado de segurança, porquanto impetrado contra decisão judicial proferida pela Turma Recursal dos Juizados Especiais, salvo se versar sobre competência. 3. Conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça, “expressão ‘ato de juizado especial’ inserida na Súmula n. 376/STJ alcança tanto as decisões singulares quanto as colegiadas daquele juizado, sendo, portanto, desinfluente, para enquadramento sumular, o fato de o mandamus atacar ‘acórdão unânime’ de turma recursal.” (AgRg no RMS nº 45.388/SC. Órgão Julgador: Terceira Turma. Relator: Ministro João Otávio de Noronha. Publicação: 14/05/2015). (TJ/MT - N.U 1015603-50.2022.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/08/2023, Publicado no DJE 21/08/2023)

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao presente regimental e MANTENHO inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2023